Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-89.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. HISTÓRICO DO VEÍCULO. AFERÍVEL ANTES DA COMPRA. SINISTRO ANTERIOR. VÍCIO APARENTE. VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO BEM NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que não reconheceu o direito da apelante à redibição em face da constatação posterior de que o veículo adquirido por ela do apelado, foi objeto de leilão após sinistro grave.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o acerto da decisão com base nas disposições legais aplicáveis à hipótese de vício redibitório previstas no Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A verificação relativa ao histórico do veículo usado é tanto uma ferramenta disponível, quanto uma cautela fundamental para evitar que características depreciativas do veículo sejam ignoradas na estipulação do pagamento para sua aquisição.
4. O vício será redibitório nas relações analisadas sob a ótica do Código Civil, apenas quando for oculto.
5. A possibilidade de constatação do vício mediante exame e diligência normais, esperados de um adquirente cuidadoso no trato de seus negócios, qualifica-o como vício aparente e impede a aplicação das consequências legais previstas para a hipótese de vício redibitório.
6. Tanto a legislação quanto a doutrina esclarecem que, dentre os requisitos para a configuração de um vício redibitório, também há a necessidade de ser comprovada a diminuição do valor econômico ou o prejuízo à adequada utilização da coisa.
7. Não obstante a alegação da recorrente de que o simples fato de o veículo possuir passagem por leilão já o deprecia entre 20% a 30% de seu valor de mercado, tal informação não foi devidamente demonstrada nos autos.
8. Mesmo que o acervo probatório indique a ausência de boa-fé objetiva e omissão de informações relevantes, entre as quais a passagem do veículo por leilão, a comprovação específica da diminuição do valor econômico do carro não foi efetivamente confirmada.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “1. A existência de registro em histórico de veículo usado de sinistro com avarias graves e venda em leilão não caracteriza vício redibitório, por tratar-se de informação acessível (vício aparente) que não foi obtida antes da aquisição do bem por negligência do adquirente. 2. Mesmo que o acervo probatório indique a ausência de boa-fé objetiva e omissão de informações relevantes, entre as quais a passagem do veículo por leilão, a comprovação específica da diminuição do valor econômico do carro não foi efetivamente confirmada.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 441 e 445, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860854, 07247307520228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024; Acórdão 1651325, 07141221820188070020, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023 e Acórdão 1657251, 07237002620228070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023.